Tribunal: TJBA
Processo: 8039774-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039774-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: V. H. D. S. P. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA ODONTOLÓGICA HOSPITALAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Caso em análise: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para realização de procedimentos cirúrgicos hospitalares em menor beneficiário. Questão em discussão: 2. Verificação da tempestividade do recurso, da possibilidade de rediscussão de decisão já atacada em agravo anterior e da existência de preclusão consumativa e temporal. Razões de decidir: 3. O agravo foi interposto com flagrante atraso, mais de quatro meses após a decisão agravada, incidindo preclusão temporal. 4. Ademais, a mesma decisão já havia sido objeto de agravo anterior, operando-se a preclusão consumativa. A tentativa de rediscutir questão já definitivamente decidida afronta os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica, razão pela qual o recurso sequer merece conhecimento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Tese e dispositivo: 5. É incabível o conhecimento de agravo de instrumento interposto contra decisão preclusa, seja por intempestividade ou por já ter sido objeto de impugnação anterior, configurando-se preclusão temporal e consumativa. RECURSO NÃO CONHECIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8039774-46.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Agravado V. H. D. S. P., representado por MARLI DE JESUS DE SOUZA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23